Tribunal: TJMT
Processo: 1002886-10.2020.8.11.0086
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 1002886-10.2020.8.11.0086
APELANTE: THIAGO ALVES COLON
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Remetam-se os autos à douta Procuradoria-Geral de Justiça, para manifestação acerca das informações trazidas pelo douto Promotor de Justiça (id. 123310952).
Após, volvam-me os autos conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 26 de abril de 2022
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator